Tribunal: STF
Processo: RE 91327
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER CONTEMPORANEO AO
DA AVALIAÇÃO. O SEGUNDO LAUDO QUE FIXA ESSE VALOR, EM CORREÇÃO
DE EQUIVOCOS DO PRIMEIRO, DEVE SER LEVADO EM CONTA QUANTO AO VALOR
ENCONTRADO A ESSA ÉPOCA, E NÃO AO VALOR ESTIMADO PARA DATA
POSTERIOR - ART. 438 E 439 DO CPC E ART. 26 DO D. LEI 3.365/41, COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI 2.786/56.
O VALOR CONTEMPORANEO DA AVALIAÇÃO SERÁ ATUALIZADO PELA CORREÇÃO
MONETÁRIA E OS JUROS COMPENSATORIOS NA FORMA LEGAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.